Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-15.2023.8.11.0110
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO No 1000365-15.2023.8.11.0110
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MISAEL LUIZ INÁCIO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III c/c 1.201§1o DO NCPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA DO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC. NATUREZA PROTELATÓRIA CONSTATADA. APLICABILIDADE.
1- Na espécie, em decisão monocrática, esta relatoria não conheceu do recurso porque o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2- Irresignada, nas razões do agravo interno, a recorrente deixou de impugnar especificamente as razões pelas quais o recurso não foi conhecido, em afronta ao artigo 1.201§1o do CPC.
3- Agravo interno não conhecido.
4- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua que “o mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.302.386/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024)”.
5- Nestes autos, evidencia-se a intenção da parte recorrente de utilizar–se do recurso para adiar o trânsito em julgado do processo, pois reincidente na manobra de recorrer descrevendo razões genéricas, que serviriam a combater qualquer ato judicial, em desatenção aos fundamentos da decisão recorrida.
6- Condenação da recorrente ao pagamento de multa, arbitrada em 5% sobre o valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000365-15.2023.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3702-82 (RECORRENTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MISAEL LUIZ INACIO - CPF: 535.065.291-53 (RECORRIDO), MISAEL LUIZ INACIO - CPF: 535.065.291-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024